Tribunal: STF
Processo: Rcl 39009
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou o caso:
    O Estado de Mato Grosso Sul afirma haver o Tribunal de Justiça local, na apelação nº 0845748-53.2016.8.12.0001, desrespeitado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 593.849/MG – Tema nº 201.
    Ante a protocolação da inicial desacompanhada de documentos, Vossa Excelência determinou a juntada de cópia do paradigma e do acórdão impugnado.
    Por meio da petição/STF nº 6.267/2020, o reclamante anexou reprodução do ato dito olvidado e do pronunciamento do Tribunal de Justiça, formalizado em 28 de maio de 2019.
    2. O exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, arguindo inobservância de acórdão alusivo a extraordinário submetido à sistemática da repercussão maior, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face de eventual inadmissão de extraordinário. A medida se presta, nessa situação, a aferir a adequação do juízo de admissibilidade do recurso interposto. O requisito não foi atendido no caso concreto. A irresignação está direcionada contra pronunciamento surgido da análise de apelação.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator